Tribunal: TJSP
Processo: 1008706-33.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. 1. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento antecipado da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório que o réu não devolveu o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, de rigor que seja condenado a reparar os danos materiais. 3. Na fixação da verba

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. 1. Se as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para o julgamento antecipado da lide, não pode ser reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório que o réu não devolveu o imóvel nas mesmas condições em que o recebeu, de rigor que seja condenado a reparar os danos materiais. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do advogado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.000,00 (art. 85,§11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008706-33.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ALEXANDRE
DOMINGUES MARTINS BANDEIRA, é apelado IZIDORO BARROS BELOTE
NETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba – 4a Vara Cível
Apte.: Alexandre Domingues Martins Bandeira.
Apdo.: Izidoro Barros Belote Netto.
Juíza de 1o grau: Fabiola Giovanna Barrea
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/08/2020
VOTO No 47.237
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COBRANÇA. 1. Se as
provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes
para o julgamento antecipado da lide, não pode ser reconhecido o
cerceamento de defesa. 2. Devidamente demonstrado pelo
conjunto probatório que o réu não devolveu o imóvel nas mesmas
condições em que o recebeu, de rigor que seja condenado a reparar
os danos materiais. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz
garantir condigna e justa remuneração do advogado. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária
para R$ 1.000,00 (art. 85,§11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 135/137 que julgou procedente a ação para condenar o réu ao
pagamento da quantia de R$ 1.120,00, corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP desde a data do orçamento e com juros legais de 1% ao mês a
contar da citação. Em razão da sucumbência, deverá o requerido arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados por equidade em R$ 800,00.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando em
preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa na medida em que era
imperioso o saneamento do feito antes de ser determinada a especificação das
provas, nos exatos termos preconizados no artigo 357 do CPC. Aduz que a
decisão proferida às fls. 130 dos autos trata-se de despacho de mero expediente
e não pode ser traduzida como despacho saneador. Assim, deve ser reconhecido
o cerceamento de defesa ante a ausência de despacho saneador. Assevera que
também houve julgamento extra petita na medida em que em nenhum momento
pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sim do disposto no
artigo 373, §1o do CPC. Entende que igualmente ocorreu julgamento citra petita
pois não houve pronunciamento judicial quanto ao pedido de afastamento do
ônus sucumbencial no período entre a propositura da ação e a sua citação válida.
Salienta ser necessária a inversão do ônus da prova previsto no artigo 373,§1o do
CPC uma vez ser imperiosa a demonstração por parte do autor quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
3
existência de dano indenizável, a espécie do serviço de reparo prestado, tipo de
materiais e peças a serem utilizados, o atual estado de conservação do imóvel e
as comunicações havidas entre o recorrente/locatário e a imobiliária. No mérito,
afirma que o interfone não pertence ao apelado, mas sim ao condomínio, bem
como não trouxe o autor elementos para afastar a alegação de que a torneira do
banheiro já apresentava problema no início da locação. Assim, não pode ser
compelido ao pagamento dos reparos no interfone e na torneira do banheiro.
Discorre acerca da prática habitual das imobiliárias em proceder a vistoria inicial
sem a participação do locatário, tendo este o prazo de 05 a 10 dias após a
assinatura do contrato para comunicar alguma irregularidade no imóvel.
Esclarece que na construção do imóvel não houve esmero por parte da
construtora, sendo utilizado material de baixa qualidade no acabamento da obra.
Tece longas considerações sobre itens danificados e as respectivas cobranças.
Alega que o autor omitiu na inicial que recebeu indenização securitária referente
aos danos causados no imóvel no valor de R$ 815,00, pois houve o desconto da
franquia no importe de R$ 200,00, porém não há que se falar em devolução por
conta da sua atitude. Quanto ao dever de indenizar, afirma que não se furta em
ressarcir algum dano causado, porém não pode ser responsabilizado pelo mal
acabamento da obra do imóvel. Observa que deveria ter sido realizada uma
inspeção judicial no local e que, a comprovação dos danos com base em
orçamentos, não se presta a gerar o direito invocado, não concordando com a
maneira com a qual a cobrança está sendo realizada. Aduz que restou evidente a
má-fé do autor quanto ao fornecimento de endereço errôneo para a citação
apontado na inicial, escolha da parte menos favorecida para compor o polo
passivo da ação e a prova testemunhal consistente em funcionários da gestora
da locação. Por fim, pugna pelo afastamento parcial da sucumbência em relação
às despesas geradas entre a propositura da ação e a apresentação da
contestação, bem como pela fixação da verba honorária, nos moldes do artigo
85,§2o do CPC, uma vez que houve proveito econômico.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, não cabe acolher a preliminar de
cerceamento de defesa sugerida pelo apelante.
O apelante alega que não houve despacho saneador e
que a determinação para que as partes especificassem as provas que pretendiam
produzir se trata de despacho de mero expediente, não podendo ser considerada
como efetivo saneamento do feito. E, ausente o despacho saneador, teria
ocorrido o cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
4
Entretanto, não há como agasalhar a pretensão do
apelante na medida em que após proferir o despacho determinando a
especificação de provas, a magistrada de primeiro grau entendeu ser o caso de
julgamento antecipado da lide, sentenciando o feito.
E nenhuma irregularidade houve nos autos, tendo em
vista que o artigo 357 do CPC é claro ao determinar que o feito será saneado
caso o magistrado entenda não ser hipótese de julgamento antecipado da lide.
Assim, a nosso ver, não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa, pois a dilação probatória pretendida era absolutamente
prescindível ao deslinde da questão que já se encontrava em condições para ser
posta em julgamento.
E como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em cerceamento
de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei processual, restando
este entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional
da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2a Turma, Ag.
137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negam
provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472, 2a col., em.).
Observe-se ainda que instado a especificar provas, o
apelante deixou transcorrer o prazo concedido, conforme certidão de fls. 134.
Assim,
sem
qualquer
guarida
a
alegação
de
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
5
Igualmente, não há que se falar em sentença citra ou
extra petita.
Isso porque, a sentença foi proferida em obediência
aos ditames legais e em consonância com o ordenamento jurídico vigente.
A decisão encontra-se formalmente perfeita e preenche
os requisitos dos artigos 489, do Código de Processo Civil, nestes termos:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a
identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação,
e
o
registro
das
principais
ocorrências havidas no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as
questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as
questões
principais
que
as
partes
lhe
submeterem".
E, como já se decidiu, e, é óbvio dizer que:
"Quando a Constituição e o inciso II do artigo 458
do Código de Processo Civil dispõem sobre
fundamentação
da
sentença,
não
exigem
extensão, mas que o juiz indique as razões de
seu convencimento" (Ap. s/ Rev. 690.801-00/2 -
11a Câm. - extinto 2o TAC - Rel. Juiz ARTUR
MARQUES - J. 16.12.2002).
Assim, não se observa a ocorrência de julgamento citra
petita, pois pela leitura atenta do julgado de primeiro grau, percebe-se que foram
observados os exatos moldes do pleito inicial da ação de indenização, bem como
apreciados os elementos de defesa apresentados pelo réu em sua peça de
defesa, inexistindo assim qualquer violação ao princípio da congruência com a
prolação de sentença viciada.
Vale a pena trazer a lição do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed.
RT, p. 336/337), verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
6
"Fixação da lide. É o autor quem, na petição
inicial, fixa os limites da lide. É ele quem deduz
pretensão em juízo. O réu ao contestar, apenas se
defende do pedido do autor, não deduzindo
pretensão alguma. Quando reconvém, o réu se
torna autor da reconvenção, fixando os limites da
lide reconvencional na petição inicial desta ação.
Pedido e sentença. Princípio da congruência.
Deve haver correlação entre o pedido e a
sentença (CPC 460), sendo defeso ao juiz decidir
aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou
além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a
lei exigir a iniciativa da parte.
Caso decida com algum dos vícios apontados, a
sentença poderá ser corrigida por embargos de
declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso
de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra
petita. Por pedido deve ser entendido o conjunto
formado pela causa (ou causae) petendi e o
pedido em sentido estrito. A decisão do juiz fica
vinculada à causa de pedir e ao pedido.
Como as questões de ordem pública não
necessitam ser deduzidas em juízo, pois o juiz
deve conhecê-las de ofício, não se pode falar em
decisão extra ou ultra petita, quando não se
encontram expressas no pedido e o juiz, nada
obstante, sobre elas se pronuncia. O princípio da
congruência entre o pedido e a sentença não
incide sobre as matérias de ordem pública."
Percebe-se, pois, que a sentença atacada analisou
todos os pedidos formulados e os motivos articulados pelas demandadas nas
peças contestatórias, não havendo nenhuma nulidade de julgamento.
E a despeito de não ter o apelante requerido a
aplicação das normas consumeristas ao caso, o simples fato de ter a magistrada
sentenciante tecido considerações na sentença sobre não aplicação do CDC nas
relações locatícias, por si só, não implica em vício do julgado, na medida em que
cabe ao magistrado quando do julgamento do feito analisar a qual parte cabe o
ônus da prova, invertendo-o se entender necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
7
Quanto à ausência de pronunciamento em relação ao
pedido de afastamento do ônus sucumbencial no período entre a propositura da
ação e a sua citação válida, temos que tal questão pode ser analisada nesta fase
recursal, não sendo o caso de reconhecer a nulidade da sentença por tal motivo.
Assim sem qualquer propósito a alegação de
ocorrência de julgamento citra ou extra petita.
Superadas as preliminares, bem andou o ilustre
magistrado sentenciante ao decidir a lide, nos seguintes termos:
“O pedido é procedente.
Cabível o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Os documentos que instruem o feito, principalmente o laudo de
vistoria inicial (fls. 25/34), o recibo de entrega de chaves (fls. 22),
vistoria final (fls. 44) e demais documentos que acompanham a
inicial comprovam a necessidade de realização de reparos no imóvel
ao término da locação, não se tratando de desgaste natural
decorrente do uso normal do bem.
Cumpre destacar que, embora a vistoria final não tenha sido
realizada na presença do requerido, esse tomou ciência acerca do
dia designado para realização da vistoria (fls. 22), ocasião em que
poderia impugnar os defeitos apontados, vinculando o requerido à
obrigação de reparar os danos apontados.
Em que pese a impugnação aos serviços realizados para reparação,
cabia ao requerido comprovar a ocorrência de fatos extintivos,
modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo
373, II, do Código de Processo Civil, o que, no entanto, não ocorreu,
salientando-se que sequer requereu a produção de provas para tal
finalidade (fls. 134), inaplicável o CDC ao contrato de locação regido
pela Lei no 8.245 /91.
Assim, de rigor a condenação do réu ao pagamento integral da
quantia necessária ao reparo, conforme pleiteado na inicial.
In casu, não está caracterizada a litigância de má-fé, cuja
configuração exige vontade inequívoca de praticar as condutas
descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não se
confundindo com atos de pretensão ou defesa, ainda que possam
ser considerados exagerados ou equivocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
8
Assim, sem a presença do elemento subjetivo, impossível a
aplicação da penalidade, como já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça: “Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17,
VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e
81 do estatuto processual civil de 2015), porquanto ausente
demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou
dolo.” (AgInt no AREsp no 1.114.610/PE, Primeira Turma, Relatora:
Ministra Regina Helena Costa, j. em 12.09.17, DJe de 21.09.17, v.
u.).” (fls. 136/137)
Da análise dos autos, emerge clara a responsabilidade
do réu pelo ressarcimento das despesas realizadas com a reposição dos itens
retirados ou danificados com o fim do pacto locativo.
Respeitada a combatividade do ilustre patrono que
subscreve as razões recursais, não merece guarida a irresignação do apelante,
pois é inerente ao término do contrato de locação que o imóvel seja devolvido nas
mesmas condições de uso quando do início da locação.
E bem se vê dos termos de vistoria de entrada (fls.
25/33) e de saída (fls. 35/43), do documento escrito pela administradora do
imóvel a respeito da necessidade de reparos no imóvel (fls. 44) e dos orçamentos
referentes aos consertos necessários (fls. 423/24), que a indenização requerida é
devida.
Ademais, o apelante, muito embora ciente da data da
realização da vistoria de saída, deixou de comparecer e acompanhá-la.
Assim, a insatisfação do réu não pode ser acolhida,
pois a prova produzida revelou a necessidade de realização de despesas para o
reparo do imóvel.
As
longas
afirmações
do
apelante
quanto
às
reclamações que teria efetuado quando do início da locação, bem como as
críticas referentes à qualidade da construção e do material empregado no
acabamento do imóvel pela construtora, não se mostram suficientes para afastar
o seu dever de arcar com os custos pretendidos pelo autor.
Ora, se o imóvel contava com problemas quando
iniciada a locação e a administradora não tomou providências quando
comunicada, caberia ao locatário a adoção de medidas a fim de resguardar o seu
direito, bem como de ver os devidos reparos realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
9
Também totalmente descabida a alegação acerca da
qualidade do material utilizado pela construtora, já que o apelante visitou o imóvel
e acabou por celebrar o contrato de locação, tendo plena ciência sobre o
acabamento e suas condições, não podendo agora, após residir vários anos no
local, vir a atribuir a culpa a terceiros sobre a má conservação do imóvel que era
de sua responsabilidade.
Em suma, cabe ao demandado arcar com o
pagamento dos valores referentes aos reparos do imóvel locado, uma vez que os
fundamentos de sua irresignação quanto ao montante da condenação não tem o
condão de afastar a vistoria de saída minuciosamente realizada e que não foi
acompanhada pelo apelante por sua própria desídia, já que, repise-se, o mesmo
foi devidamente notificado da data, porém, não compareceu.
Em relação ao pagamento efetuado pela seguradora, é
evidente que somente o valor efetivamente recebido pelo locador a título de
indenização é que deve ser abatido do montante total dos danos. E sendo
comprovado o recebimento de R$ 615,00, já houve o abatimento de aludido valor
do débito total, remanescendo a quantia devida de R$ 1.120,00, que é
exatamente o quantum da condenação, não havendo que se acolher a pretensão
do apelante de que o valor da franquia (R$ 200,00) seja considerado para fins de
abatimento do débito.
Dessa forma, a manutenção da condenação é de rigor.
Também não prospera a pretensão do apelante quanto
à aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao autor, uma vez que não
restou comprovado o dolo processual por parte do requerente ante a necessidade
de expedição de ofícios para a localização do réu, já que não trouxe o apelante
comprovação de que o recorrido tinha ciência de sua atual residência.
Quanto ao fato de ser o apelante funcionário público do
Tribunal Regional da 3a Região, o que presumiria que o patrono do autor teria
conhecimento do endereço para a sua localização e citação, tal argumento é
totalmente descabido, pois é evidente que era imperiosa a ciência da lotação do
funcionário para a sua correta localização. Observe-se ainda que no contrato de
locação não consta o endereço do local de trabalho do apelante e nem tampouco
qual o órgão a que o mesmo pertence, sendo informada apenas a profissão de
Técnico Judiciário.
Dessa forma, sem qualquer amparo a pretensão da
aplicação da penalidade por litigância de má-fé pretendida pelo apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
10
Em relação aos honorários sucumbenciais, tendo o réu
sucumbido na ação, é consequência lógica que seja compelido ao pagamento
integral das custas e despesas processuais, mesmo aquelas geradas antes do
ato citatório.
A regra legal contida no artigo 85 do CPC é clara e não
faz qualquer menção à exclusão das despesas geradas antes da citação do réu,
principalmente porque não restou demonstrada a culpa do autor pela demora na
localização do endereço do apelante.
Nesse esteio, deve o apelante arcar com o valor
integral das custas e despesas processuais.
Por fim, em que pese ser imposta condenação
pecuniária ao apelante, temos que a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade se mostrou mais adequada para a efetiva remuneração do patrono da
parte vencedora.
De fato, se fixados os honorários advocatícios do
patrono do autor em 20% sobre o valor da condenação, a verba honorária seria
de R$ 224,00 (20% sobre R$ 1.120,00 = R$ 224,00), o que se mostra ínfima.
O § 8o do art. 85 do CPC prevê expressamente que
nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o juiz deve fixar os
honorários de forma equitativa, o que foi corretamente adotado pela magistrada
sentenciante, sendo arbitrados em R$ 800,00, o que representa condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora.
Nesse passo, cumpre trazer trecho das palavras do
ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in' “Código de Processo Civil e legislação
extravagante”, RT, 9a edição, p. 193.), ao analisar os critérios para a fixação dos
honorários lembra que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008706-33.2018.8.26.0451 -Voto no
11
Portanto, com base nos critérios legais, ficam mantidos
os honorários advocatícios do patrono do demandante, a fim de garantir uma
condigna e justa remuneração.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85,§11, do
CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica